Tribunal: TJPA
Processo: 0804722-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804722-77.2023.8.14.0000

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MASTER MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO OFICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CARACTERIZADA. SÚMULA 435/STJ.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios da executada, formulado pelo exequente;

2-
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, o descumprimento da obrigação de manter atualizados os dados junto às autoridades competentes, configura indício de dissolução irregular da pessoa jurídica, de modo que a certidão emitida por oficial de justiça atestando que a empresa não funciona mais no endereço constante da Junta Comercial dá ensejo ao redirecionamento da execução;

3-
Tendo o oficial de justiça certificado a frustração da citação motivada pelo não funcionamento da executada no endereço dos registros do fisco estadual, ausente qualquer notícia nos autos de alteração do domicílio da executada, presume-se a irregular dissolução a autorizar o redirecionamento objeto da pretensão em debate. Inteligência da Súmula nº 435 do STJ;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e deferir o pedido formulado na origem pelo ora agravante, para determinar o redirecionamento da execução fiscal de origem contra os sócios-gerentes da executada.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 86289481 dos autos principais) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0008721-39.2012.8.14.0006) proposta em face de MASTER MADEIRAS LTDA., indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da executada, formulado pelo exequente.

Em suas razões, narra o agravante que, após tentativas de citação por AR e por oficial de justiça, a executada não foi localizada no endereço cadastrado junto à administração tributária, caracterizando dissolução irregular. Sustenta que a certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos seus assentamentos na Junta Comercial, constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, de acordo com a Súmula nº 453 do STJ. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão que indeferiu o pedido, e o redirecionamento da execução fiscal, para que sejam antecipados os atos de citação dos sócios.

Decisão interlocutória (Id. 13315950) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 13741837.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios da executada, formulado pelo exequente.

A Súmula nº 435 do STJ possui a seguinte redação:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

A certidão expedida pelo oficial de justiça nos autos registra a seguinte conclusão:

“(...) DEIXEI DE CITAR a executada Madeiras Ananindeua, em virtude de ser informado pela senhora Ângela Andrade (contadora) que no local funciona a empresa Madeira Ananindeua, CNPJ: 19.629.962.000132, não sabendo informar a respeito da executada. Dessa forma recolho o mandado para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé.”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, o descumprimento da obrigação de manter atualizados os dados junto às autoridades competentes, configura indício de dissolução irregular da pessoa jurídica, de modo que a certidão emitida por oficial de justiça atestando que a empresa não funciona mais no endereço constante da Junta Comercial dá ensejo ao redirecionamento da execução. Vide precedentes (grifados):

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 2. Nos termos de precedentes do STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
3. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").
4. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 5. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios-gerentes. Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019; REsp 1.766.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 697.578/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2018. 6. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1860439 SP 2020/0025007-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. SÓCIO-GERENTE. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83 DO STJ. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).
2. Nos termos da Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça consignou que o oficial de justiça não localizou a sociedade empresária executada no endereço fornecido, a qual parou de exercer suas atividades sem a regular baixa nos órgãos competentes, situação que evidencia a dissolução irregular da sociedade empresária e autoriza o redirecionamento ao sócio-gerente.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Considerado o fato de o agravo interno se insurgir contra entendimento jurisprudencial sumulado e firmado em recurso repetitivo, bem como veicular alegação de violação de norma legal que, à evidência, não favorece a pretensão da parte executada, forçosa a aplicação de multa processual, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa processual (STJ - AgInt no AREsp: 697578 RS 2015/0090510-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O SÓCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo sócio da empresa executada pela Fazenda Nacional. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao pedido para determinar a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial do sócio e, conheceu-se do agravo da Fazenda Nacional para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a reinclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. II - Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca do quantum fixado a título de honorários advocatícios, vai de encontro às convicções do julgador a quo que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), em obediência ao princípio da causalidade e em consonância com o § 4º do art. 20 do CPC . III - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7 /STJ. Nesse sentido, destacam-se: (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 956.061/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018 e AgInt no AREsp 788.432/SP , Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 11/10/2016). IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7 /STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse sentido, destaco: ( AgInt no REsp n. 1.612.647/RJ , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017 e AgInt no AREsp n. 638.513/SP , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017).
V - O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser condição suficiente para configurar a hipótese de presunção da dissolução irregular da sociedade a certidão do oficial de justiça atestando a não localização da empresa no endereço declinado nos registros empresariais. VI - Tal entendimento está relacionado com a necessidade de a empresa manter atualizados os registros empresariais, especialmente quanto à localização da empresa e sua dissolução. Nesse contexto, em atenção ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, a certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa devedora no local indicado na junta comercial, constitui meio válido para fins de presunção da dissolução irregular.
Nesse sentido, confiram-se: ( AgRg no REsp 1.293.271/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, REsp 1.675.067/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 13/9/2017 e REsp 1.343.058/BA , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 9/10/2012). VII - Agravo interno improvido. (STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1784800 SP 2018/0324445-8. Ministra Eliana Calmon. Dj. 11/05/2020).”

Neste sentido, tendo o oficial de justiça certificado a frustração da citação motivada pelo não funcionamento da executada no endereço dos registros do fisco estadual, ausente qualquer notícia nos autos de alteração do domicílio da executada, presume-se a irregular dissolução a autorizar o redirecionamento objeto da pretensão em debate.

Posto isto, deve ser cassada a decisão agravada, porquanto dissonante da intelecção pacífica do STJ.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento para
cassar
a decisão agravada e
deferir
o pedido formulado na origem pelo ora agravante, para
determinar
o redirecionamento da execução fiscal de origem contra os sócios-gerentes da executada. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023